Tribunal: TJSP
Processo: 2015184-88.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Paulo Cícero Augusto Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Execução Fiscal. Pedido de suspensão da execução fiscal deferido. Caso em Exame. Agravo de Instrumento interposto por Alianza Comércio de Alimentos Ltda contra decisão que acolheu, em parte a Objeção de Pré-Executividade, determinando a redução da multa punitiva, mas indeferiu a suspensão da execução fiscal até o trânsito em julgado da ação

Ementa:
Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Execução Fiscal. Pedido de suspensão da execução fiscal deferido. Caso em Exame. Agravo de Instrumento interposto por Alianza Comércio de Alimentos Ltda contra decisão que acolheu, em parte a Objeção de Pré-Executividade, determinando a redução da multa punitiva, mas indeferiu a suspensão da execução fiscal até o trânsito em julgado da ação anulatória. Questão em Discussão. A questão em discussão consiste em determinar se a execução fiscal deve ser suspensa devido à prejudicialidade externa causada pela pendência de ação anulatória que discute o mesmo crédito tributário. Razões de Decidir. A concessão do efeito suspensivo é justificada pela probabilidade de provimento do recurso e pelo risco de dano grave, conforme artigo 995 do CPC. A existência de conexão entre a ação anulatória e a execução fiscal, que discutem o mesmo direito de crédito, autoriza a suspensão para evitar decisões conflitantes, conforme artigos 313, V, "a", e 921, I, do CPC. Tese de julgamento: A suspensão da execução fiscal é cabível quando há ação anulatória pendente que discute o mesmo crédito tributário. A conexão entre as ações justifica a suspensão para evitar decisões conflitantes. Legislação Citada: CPC, art. 313, V, "a"; art. 921, I; art. 995. Jurisprudência Citada: TJSP, Agravo de Instrumento 2260265-47.2023.8.26.0000, Rel. Amaro Thomé, 15a Câmara de Direito Público, j. 19/12/2023. TJSP, Agravo de Instrumento 2211384-78.2019.8.26.0000, Rel. Maurício Fiorito, 3a Câmara de Direito Público, j. 11/02/2020. Dispositivo. Recurso provido para suspender a execução fiscal até o julgamento final da ação anulatória.